Tribunal: TJDFT
Processo: 0703504-16.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS REJEITADA POR MAIORIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ULTRA PETITA. SENTENÇA DECOTADA. COOPERATIVA DE CRÉDITO. APLICAÇÃO DO CDC. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO. SUB-ROGAÇÃO PELA COOPERATIVA. DESCONTO NA CONTA CORRENTE DEVIDO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE DEVEDORES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DESVIO PRODUTIVO NÃO VERIFICADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis pelo valor da causa suscitada de ofício rejeitada.
2. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, entre as quais se insere a legitimidade ad causam, são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas do demandante na petição inicial. Como ensina José de Aguiar Dias, "quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo" (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Na hipótese, os autores, sob o argumento de que o banco réu reteve indevidamente saldo da conta corrente para pagamento do cartão de crédito, pediram a restituição em dobro dos valores descontados, indenização por danos materiais e compensação por danos morais. A sentença julgou improcedente o pedido de restituição em dobro dos valores, mas determinou que “o réu se abstenha de realizar os descontos referentes ao contrato de cartão de crédito entabulado entre as partes, na conta corrente dos autores, sob pena de multa equivalente o dobro da quantia eventualmente descontada;”.
4. Assim, a sentença analisou pedido não deduzido (abstenção de realizar descontos referentes ao cartão de crédito) e nesse ponto deve ser decotada. "O reconhecimento do julgamento ultra petita não implica a anulação da sentença; seu efeito é o de eliminar o excesso da condenação” (REsp no 84.847/SP, Relator Ministro Ari Pargendler).
5. As cooperativas de crédito, em face da previsão expressa no art. 18, § 1o, da Lei no 4.595/64, são consideradas instituições financeiras, logo estão submetidas ao Código de Defesa do Consumidor.
6. Na hipótese, é incontroversa a existência de dívida do cartão de crédito e, ao contrário do afirmado pelos autores, não se trata a hipótese de “retenção” indevida, mas de tentativas diárias de desconto da fatura do cartão de crédito inadimplido que foram sub-rogadas pela Cooperativa, conforme previsto na cláusula XII do contrato celebrado pelas partes (ID 643879849, pág. 12)
7. Saliente-se que não se aplica na hipótese, o Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça que diz respeito à empréstimos bancários. Conforme já consignado a hipótese em tela diz respeito à dívida de cartão de crédito descontada na conta corrente, conforme se observa nos extratos juntados pela instituição bancária.
8. Assim, merece prestígio a sentença que julgou improcedente o pedido de restituição em dobro dos valores deduzidos na conta corrente.
9. Da mesma forma, deve ser julgado improcedente o pedido de retirada dos nomes dos autores do SPC e Serasa, em virtude da realidade da dívida que, em relação ao autor Leonardo era R$ 54.464,88 na data da inscrição (ID 64387934) e da autora Candice R$ 5.482,97 (ID 64387931).
10. Esse cenário inviabiliza a configuração dos danos morais, uma vez que a empresa agiu no exercício regular de um direito ao promover a inscrição do débito nos serviços de proteção ao crédito.
11. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido para decotar do julgamento a ordem para que o réu se abstenha de efetuar descontos referentes ao cartão de crédito.
12. Recurso do réu conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido para excluir a condenação por danos morais.
13. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.